Tribunal: STF
Processo: ARE 1490261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE BICICLETA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AGRAVAMENTO DA SAÚDE. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Não havendo demonstração cabal de equívoco cometido pelo perito judicial, não há que se falar em revogação de seu trabalho com a realização de nova perícia.



    2. A Responsabilidade civil objetiva do Ente Público em face do seu corpo médico perante o cidadão não depende de constatação do dolo ou de culpa do agente público, cumprindo apenas comprovar a ocorrência de nexo de causalidade entre o alegado dano e a ação/omissão da Administração Pública por meio de seus agentes, requisitos cumulativos (art. 37 § 6º da CF/88).



    3. Segundo o autor/recorrente, embora necessitando passar por uma cirurgia de urgência, em razão de sinistro ocorrido na data de 25/01/2009 – acidente de bicicleta -, os médicos que o atenderam no Pronto Atendimento (UPA) lhe deram alta médica.



    4. Em seu laudo, o perito judicial reconheceu não ser possível inferir a existência de ilícito por parte dos médicos assistentes.



    5. Embora a responsabilidade civil dos entes públicos seja objetiva, não houve comprovação do nexo causal entre a conduta médica e os danos experimentados pela parte recorrente, de modo que não subsiste o dever em indenizá-lo.



    6. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, sobre o laudo pericial (evento 68, LAU2), de uma simples leitura verifica-se que os elementos levantados pelo Expert são suficientes ao desate da lide, porquanto o que se busca é a existência do nexo de causalidade entre o primeiro atendimento e o desenrolar dos fatos, como o sangramento, internação na UTI, infecção hospitalar, surgimento da isquemia intestinal etc., não sendo, pois, imprescindível que o perito respondesse a todos os questionamentos realizados pelo autor, eis que alheios ao que se busca nos autos.



    Portanto, tem-se como esclarecida a situação da isquemia intestinal, bem como a da internação na UTI, tudo através de análise dos prontuários médicos que lhe foram entregues. Ademais, referida prova foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, não há justificativa para revogação de seu trabalho com a realização de uma nova perícia.



    A controvérsia, portanto, reside em verificar se houve erro no atendimento feito pelo médico do Pronto Atendimento, bem como do Hospital Regional (HGP), e se o tratamento tardio ou inadequado ensejou o agravamento da situação, ocasionando a internação na UTI com o surgimento de grande hérnia.



    Da análise do laudo emitido pelo perito nomeado pelo juízo, verifica-se que não há como relacionar o evento danoso, cirurgia, infecção hospitalar e internação na UTI, com a conduta da médica que realizou o primeiro atendimento, bem como os posteriores (evento 68, autos de origem), vejamos:



    No mesmo parecer, o perito judicial, sobre sequela ocasionada pelo acidente (Isquemia intestinal), consignou o seguinte:



    Sobre os quesitos formulados pela parte autora, assim concluiu o perito judicial: 



    As provas colacionadas no evento 01, anexos 2/7, autos de origem, indicando o atendimento realizado em favor do paciente, como medicações, exames, internações etc. Logo, não se tem, como alegado pelo recorrente, uma desídia por parte dos recorridos que prestaram o atendimento solicitado.



    [...]



    Destarte, no caso em tela, tendo em vista que as provas dos autos, em especial o laudo pericial emitido por profissional nomeado pelo juízo, não permitem concluir pela existência do nexo causal entre o dano sofrido, coagulação sanguínea, e a omissão do médico, quanto à alegada alta precipitada, bem como conduta dos médicos que o atenderam na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral de palmas, não se encontram preenchidos os pressupostos necessários para responsabilização civil dos recorridos, razão pela qual a manutenção da sentença singular é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente